Tribunal: TJDFT
Processo: 0738099-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738099-55.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BANCO GM S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal n. 0039607-23.2011.8.07.0015 ajuizada em face do BANCO GM S.A. Nos termos da r. decisão decorrida (ID 161541822, na origem), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a liberação de valores constritos via SISBAJUD, sob o fundamento de já haver garantia do débito por seguro-garantia judicial. Em suas razões (ID 75987877), o agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois incorreu em equívoco ao reconhecer a existência de dupla garantia. Argumenta que a apólice aceita pelo Juízo (no 02-0775-0219087) teve vigência apenas até 11/11/2016, não estando mais válida. Ressalta que o documento apresentado pela executada (apólice no 02-0775-0832048, com vigência até 16/12/2027) não pode ser considerada prorrogação daquela, em razão da ausência de continuidade temporal e de divergência de seguradoras. Defende, ainda, que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal privilegia a manutenção da penhora em dinheiro, especialmente quando o seguro-garantia judicial possui prazo determinado, sob pena de a execução ficar sem garantia adequada. Requer, em sede de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de impedir a liberação dos valores bloqueados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a inexistência de dupla garantia e, por consequência, seja mantida a penhora realizada via SISBAJUD. Não houve recolhimento do preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto caracterizada a preclusão temporal a respeito da matéria discutida no recurso. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Do exame dos autos, observa-se que o agravante se insurge contra a decisão de ID 161541822 (na origem), prolatada em 12/06/2023, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau determinou a liberação de valores constritos via SISBAJUD, sob o fundamento de já haver garantia do débito por seguro-garantia judicial. O DISTRITPO FEDERAL tomou ciência da aludida decisão em 21/06/2023, contra a qual não interpôs qualquer recurso, consoante se infere da aba “Expedientes” do sistema PJe: Em 21/11/2023, ou seja, meses após o transcurso do prazo recursal, o DISTRITO FEDERAL postulou, em petitório de 178809975 (na origem), a reconsideração da decisão e a consequente manutenção da penhora realizada via SISBAJUD. O pedido de reconsideração restou indeferido em decisão de ID 197670440 (na origem), ocasião em que os embargos de declaração opostos pelo ente distrital (ID 200001836, autos de origem) foram rejeitados, em decisão prolatada em 24/06/2025 (ID 240028634, na origem). Neste contexto, é possível perceber que o pronunciamento judicial hostilizado pelo agravante se refere ao indeferimento de pedido de reconsideração de decisão anterior. O d. Magistrado de primeiro grau se limitou a reafirmar o posicionamento adotado na decisão exarada anteriormente (ID 161541822, na origem), contra a qual não foi oportunamente interposto recurso. Daniel Amorim Assumpção Nevesi, a respeito do pedido de reconsideração e de sua inidoneidade para fins de interrupção ou suspensão do prazo recursal, tece as seguintes considerações: Apesar de ampla presença na praxe forense, o pedido de reconsideração não se encontra previsto expressamente, sendo resultado de construção jurisprudencial. A mera ausência de previsão expressa em lei federal já é suficiente para afastar o pedido de reconsideração do âmbito recursal. Essa, inclusive, é a razão pela qual já está pacificado que a interposição do pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal” (Grifo nosso). É de se verificar, portanto, que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, tampouco o renova, de modo que não se configura viável eternizar a possibilidade da interposição de recursos contra pronunciamentos que apenas confirmem decisões anteriores. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL NA ORIGEM. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO PARCIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SÚMULA 344 STJ. ARTIGO 148 CTN. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. CONTRADITÓRIO. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. Os recursos devem ser interpostos no prazo legal, sob pena de preclusão temporal. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e oportuno, assim como seu indeferimento não permite a impugnação recursal da matéria já decidida em decisão anterior. 3. No caso concreto, ao optar por pedir reconsideração com vistas a obter o reexame da matéria contida no julgado, ao invés de interpor o recurso cabível, a ora agravante assumiu os riscos da preclusão. (...) 9. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Agravo Interno prejudicado. Maioria. (Acórdão 1418996, 0713346-44.2019.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2022, publicado no DJe: 20/05/2022.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECURSO DO PRAZO. ART. 1.003, § 5o/CPC. 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1360309, 07382777720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração da decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, logo, não é cabível agravo de instrumento contra a decisão que o indefere em razão de preclusão. 2. Não é novo o pedido de tutela de urgência que relata as mesmas circunstâncias fáticas do pedido anterior. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1350754, 07496865020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Observa-se, dessa forma, que o provimento jurisdicional recorrido, por se tratar de mero indeferimento de pedido de reconsideração, não é passível de impugnação por via do agravo de instrumento, uma vez que a matéria discutida se encontra submetida aos efeitos da preclusão temporal. A respeito da preclusão, Daniel Amorim Assumpção Nevesii tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Assim, em relação à decisão agravada, no que tange à liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD, a pretensão constitui-se em mero pedido de reconsideração, incapaz de afastar a preclusão temporal que se operou pela não interposição do agravo de instrumento no prazo cabível. Percebe-se, na hipótese dos autos, que o agravante deixou de interpor recurso de agravo de instrumento contra a decisão pela qual foi determinada a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD (ID 161541822, na origem), circunstância que torna inviabilizada a interposição do presente recurso contra decisão posterior (ID 197670440, na origem), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a indeferir o pedido de reconsideração e a rejeitar os embargos de declaração. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ao fundamento da preclusão temporal, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025 às 17:06:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora